Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729072-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULYANA DOS SANTOS GONCALVES AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULYANA DOS SANTOS GONÇALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria, nos autos da ação de conhecimento No 0705871-36.2021.8.07.0010, ajuizada em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (Id 28893306). Em suas razões recursais (Id 28893293), a agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo da sua própria subsistência e de seus familiares. Argumenta que as mensalidades do curso de fisioterapia vinham sendo pagas com auxílio de familiares, agora desempregados, e de financiamento estudantil junto à Instituição de Ensino Superior agravada. Portanto, o valor da mensalidade não pode servir de fundamento para indeferir a gratuidade da justiça. Assevera, outrossim, ter demonstrado a ocupação de autônoma por meio da cópia da CTPS e dos extratos bancários juntados (Ids 28895213 e 28895210), os quais evidenciam que a renda auferida apenas garante sua subsistência, não sendo suficiente para fazer frente às custas do processo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado é a medida mais adequada. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente. Portanto, é mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando a habilitação do advogado da agravada na origem, intime-se para ofertar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora